Tribunal: TJBA
Processo: 0303804-12.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303804-12.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARBOR BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
ELCIO FONSECA REIS, CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE

APELADO: NESTOR CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

E
MENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA EM NOME DE PESSOA JURÍDICA (ME) CRIADA COM DADOS DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO DO CNPJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO REFLEXO QUE ATINGE DIRETAMENTE O PATRIMÔNIO E A DIGNIDADE DO SÓCIO, ÚNICO TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CONTEXTO FÁTICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a fraude em contratação que gerou a negativação do nome de pessoa jurídica (ME), constituída fraudulentamente com os dados do autor, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a legitimidade ativa da pessoa física para pleitear indenização por danos decorrentes de negativação em nome de pessoa jurídica criada por fraude, a responsabilidade objetiva da fornecedora, a existência e a dimensão dos danos morais, e a adequação do valor indenizatório e de seus consectários legais.

I
II. Razões de decidir

3.
A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada. Conforme a
teoria da asserção
, as condições da ação são analisadas com base nas alegações da inicial. O autor, pessoa física, narra ter sofrido prejuízos diretos em sua esfera pessoal e patrimonial em decorrência de ato ilícito (negativação) originado de uma fraude que utilizou seus dados para criar uma pessoa jurídica. A inscrição indevida do CNPJ da empresa individual, cujo patrimônio se confunde com o do titular, causa dano reflexo que legitima o sócio a buscar a reparação em nome próprio.

4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço é
objetiva
, nos termos do artigo 14 do CDC. A fraude perpetrada por terceiro não exclui a responsabilidade da empresa, pois se caracteriza como
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5.
A inscrição indevida do CNPJ em cadastros de inadimplentes, em razão de débito inexistente decorrente de fraude, configura
dano moral in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo efetivo. O abalo à honra e à imagem do autor, que teve seu nome e dados pessoais utilizados indevidamente, é presumido.

6.
A fixação da indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se razoável e proporcional. O juízo de primeiro grau considerou, acertadamente, a existência de uma condenação anterior da mesma ré em favor do mesmo autor, por fato similar, no valor de R$ 10.000,00. A nova indenização em patamar reduzido reconhece o novo dano, mas evita o enriquecimento sem causa do autor e a desproporcionalidade da reparação global.

7.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do
evento danoso
(data da negativação), conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir da data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ, como corretamente fixado na decisão recorrida.

IV. Dispositivo

8
. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303804-12.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ARBOR BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
e como apelada
NESTOR CORREIA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, e assim o fazem pelas razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA